Tribunal: TJBA
Processo: 8112318-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112318-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GILLIARD SOUZA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE DEMISSÃO. POLICIAL MILITAR. REINCIDÊNCIA EM CONDUTAS GRAVES. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE E DA MOTIVAÇÃO DO ATO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DIVERSA DA SUGERIDA PELA COMISSÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E JURIDICIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de ato administrativo que aplicou sanção de demissão, em razão de transgressões disciplinares, no âmbito da Polícia Militar da Bahia.

Questão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade e a legitimidade de ato administrativo disciplinar de demissão de servidor militar; e (ii) saber se, no caso concreto, a sanção de demissão foi aplicada com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e motivação.

Razões de decidir:

3.
O controle jurisdicional de atos administrativos disciplinares é restrito à verificação da legalidade do procedimento e da sanção, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 665), sem adentrar no mérito administrativo.

4.
A autoridade administrativa pode divergir da proposta da comissão processante, desde que motive adequadamente a aplicação da sanção mais gravosa.

5.
A decisão administrativa foi baseada em conduta grave e reincidência do servidor em múltiplas transgressões disciplinares, com histórico funcional amplamente negativo.

6.
A motivação da sanção evidencia o comprometimento da hierarquia e disciplina da corporação, revelando a incompatibilidade do servidor com a função pública militar.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O controle judicial de ato administrativo disciplinar restringe-se à legalidade do procedimento e da sanção, sem incursão no mérito administrativo, salvo ilegalidade flagrante. 2. É legítima a aplicação de sanção diversa daquela sugerida pela comissão processante, desde que motivada e com base nas provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, XXXV; Lei n.º 7.990/2001 (EPM), arts. 39, 49, 52, 57 e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 13.189/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 3.ª Seção, j. 23.03.2011; STJ, MS 13.220/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Seção, j. 14.03.2012; STJ, Súmula 665.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8112318-29.2024.8.05.0001
tendo como apelante
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS
, e como apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
neg
ar
provimento ao recurso, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22